Tribunal: STF
Processo: RE 782773
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17/1997. PRORROGRAÇÃO DA ALÍQUOTA. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE.



    1. A nova redação da Emenda Constitucional nº 17/1997 somente entrou em vigor em 25.11.1997, ou seja, quase cinco meses após o término da vigência da Emenda Constitucional nº 10/1996, o que evidencia solução de continuidade na exigência do tributo.



    2. Aplica-se ao caso a jurisprudência desta Corte no sentido de que a emenda constitucional que não se constitui por mera prorrogação do texto anterior deve observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    3. Homologada a desistência parcial do agravo regimental quanto à alegação de que a decisão agravada teria violado a coisa julgada.



    4. Agravo regimental a que se nega parcial provimento.